Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO BATISTA SOUZA CRUZ RÉU: ADAUTO BEZERRA FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória intentada por JOÃO BATISTA SOUZA CRUZ com vistas à rescisão do v. acórdão prolatado nos autos no 2016.03.1.006630-7, o qual manteve a r. sentença (IDs 17647475 e 17647476) que julgou procedente o pedido e reintegrou ADAUTO BEZERRA FRANÇA na posse do imóvel situado na Fazenda Laje da Jiboia, Córrego das Corujas, DF 190, Km 15, Latitude 15o55’31,01” S, Longitude 48o14’58,91” O, em Ceilândia (DF). A egrégia Quinta Turma Cível, à unanimidade, desproveu o recurso. Confira-se a ementa do julgado do Colegiado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONSTITUIÇÃO DE PATRONAS. ACESSO PLENO AOS AUTOS. DEVER PROCESSUAL DE EXPOR A VERDADE. IMÓVEL OBJETO DE ESBULHO DECLARADO EM SENTENÇA DIVERSO DO PEDIDO INICIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei n° 8.906/94 em seu artigo 7o, XV, garante-se ao advogado a prerrogativa de acesso aos autos do processo, obtendo vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente. O Código de Ética e Disciplina da OAB, no artigo 2o, VII, disciplina que é dever do advogado aconselhar o seu cliente a não ingressar em aventura judicial, bem como, nos termos do artigo 77, do CPC/15, "são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade". 2. É defeso ao juiz proferir sentença diversa daquela pedida ou considerar questões não levantadas pelas partes, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra petita, ferindo o disposto no artigo 492 do novo Código de Processo Civil (art. 460, caput, do CPC/73), que acarreta a nulidade total ou parcial da sentença. 3. O pedido emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação "dos pedidos". Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, pois ela não se afastou dos limites da demanda e se restringiu apenas às questões apresentadas em juízo pelas partes, nos termos dos artigos 141 e 492 do novo Código de Processo Civil (arts. 128 e 460 CPC/73). 4. A multa por litigância de má-fé é aplicável quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC/2015, e, para tanto, deve estar devidamente demonstrada a conduta maliciosa ou abusiva da parte, elemento essencial à condenação a este título, o que, a toda evidência, não restou demonstrado na espécie. O autor tão somente exerceu seu direito de ação, o que não pode, por si só, ser confundido com litigância de má-fé. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1099133, 20160310066307APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 28/5/2018. Pág.: 569/573) Destaco que na oportunidade da interposição do apelo, o então autor, réu na ação de origem, não combateu a matéria de fundo, restringindo as razões recursais ao pedido de cassação da r. sentença por julgamento extra petita. Quanto ao mérito, permito-me transcrever trecho do édito singular, haja vista que o v. acórdão não tratou especificamente do tema: (...) a controvérsia resume-se ao fato da (melhor) posse, sendo certo que se tornou incontroverso que as partes celebraram um contrato, no bojo do qual a posse de determinada área foi conferida a JOÃO BATISTA. Registre-se que a dificuldade ou a impossibilidade de chegar-se à certeza objetiva dos fatos recomenda ao julgador, para que o processo não se inviabilize, o uso do denominado juízo de probabilidade suficiente. Por seu intermédio, depois de examinar o conjunto das provas, o juiz deve aceitar a versão mais provável, ou seja, aquela que conta com um maior número de elementos convergentes apoiando-a, de modo a tornar irrelevantes eventuais motivos divergentes. (...) Na versão de ADAUTO BEZERRA, o pacto consistiu em comodato verbal, cujo objeto seria o empréstimo de fração de terra de seus domínios para que JOÃO criasse animais em regime de partilha; para JOÃO BATISTA, ao contrário, a avença tratar-se-ia de doação modal, porque teria recebido um "pedaço de terra" em troca dos serviços que prestaria a ADAUTO, descobrindo apenas posteriormente que a terra cedida não pertenceria ao autor. Perquirir sobre a espécie contratual firmada pelas partes (comodato ou doação) é de somenos importância para o deslinde do feito, pois a única certeza emergente dos autos é que a frustração do pacto. A posse exercida por ADAUTO tornou-se incontroversa pela falta de impugnação específica do requerido, ônus que lhe cabia de acordo com o Art. 302 do CPC/1973, segundo o qual compete também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros aqueles não impugnados. Posse é situação de fato. E como tal demanda a impugnação especificada. No ponto, o requerido deixou de impugnar especificamente o exercício da posse pelo autor na gleba disputada, o que inclusive permitiu a celebração do contrato entre ambos e a outorga de parte da área possuída pelo autor; e também a afirmação inicial de que JOÃO BATISTA sairia do terreno em novembro de 2014. Portanto, tenho esses fatos por incontroversos. (...) Diante do exposto, é sem dúvidas que a posse exercida por JOÃO BATISTA derivou de um contrato firmado com ADAUTO e que referido contrato esvaiu-se sem o alcance dos resultados almejados pelos contratantes. Assevera o autor que o édito foi proferido por Juízo absolutamente incompetente, bem como em virtude de dolo do então autor, ora réu, além de violar manifestamente norma jurídica. Acrescenta que após a prolação da r. sentença e do julgamento pela egrégia Quinta Turma Cível, obteve novas provas, as quais, em suma, atestam que a gleba de terras pertence à TERRACAP, a qual não participou da demanda. Aduz, ainda, que houve erro de fato, pois teria firmado com o requerido contrato verbal de trabalho em troca de parte do terreno e não comodato, como afirmado na ação originária. Requer a concessão de medida de urgência, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença nos autos de no 0006230-40.2015.8.07.0009 até o julgamento do mérito da ação rescisória, uma vez que a continuidade da execução poderá resultar em prejuízo. É o relato do essencial. Decido. Nos termos do artigo 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da sentença, ressalvada a concessão de tutela provisória. Entretanto, para que se configure a excepcionalidade da regra, necessária a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência pleiteada, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o artigo 300 do mesmo Diploma. No caso, não verifico, de um exame perfunctório próprio desta fase, a probabilidade do direito invocado pelo requerente da presente rescisória, tampouco há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, encontra-se sedimentado nos Tribunais pátrios que o debate nas ações possessórias refere-se ao que detém a melhor posse e, no caso, a prova apresentada pelo ora réu demonstrou a existência do esbulho praticado pelo ora autor. Além disso, equivoca-se o requerente ao afirmar a existência de erro de fato, uma vez que, em tese, esse se dá quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido, não podendo representar ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, nos termos do § 1o do artigo 966 do CPC. Na espécie, a natureza do acordo firmado entre as partes constituía um dos pontos controversos da demanda de origem, circunstância que afasta, de um juízo de cognição sumária, a existência de erro de fato. Ademais, milita em favor do julgado rescindendo a presunção de legitimidade, razão pela qual a concessão de tutela de urgência com vistas a suspender o cumprimento somente pode ser concedida quando houver evidente demonstração da probabilidade do direito. Com essas considerações, indefiro a liminar. Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Feitas as anotações e comunicações necessárias, operada a preclusão, cite-se a parte ré para, querendo, oferecer resposta. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador